Tribunal: STF
Processo: RE 1241955
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA REGULARIDADE DE OBRAS REALIZADAS E DO NÍVEL DE INTENSIDADE ACÚSTICA PRODUZIDA POR ESTABELECIMENTO ESCOLAR – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PATENTE – DEPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA INSTITUÇÃO DE ENSINO – AFASTAMENTO ENTRE A QUADRA ESPORTIVA CONSTRUÍDA PELA ESCOLA E OS MÓVEIS LINDEIROS – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DE FLORIANÓPOLIS (LC n. 060/2000) – PREVISÃO DE RECUO DIFERENCIADO PARA AS ´COBERTURAS E BEIRAIS´ (ARTIGOS 97 E 98) – PARTICULARIDADE NÃO ABORDADA PELA SENTENÇA, MAS QUE DEVE SER OBSERVADA – POLUIÇÃO SONORA – PREVALÊNCIA DA RESOLUÇÃO 01/90 DO CONMA, QUE DETERMINA A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DEFINIDOS PELA ABNT (NBR-10.151 E NBR-10.152), SOBRE A LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 003/97, QUE ADOTA CRITÉRIOS MENOS RESTRITIVOS, EXTRAPOLANDO A COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO, CONFORME JÁ DECIDIU O ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (documento eletrônico 25, pág. 122).
    Foram interpostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (págs. 14 e 57 do documento eletrônico 26).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II; 30; 59, 170, da mesma Carta.
    Houve manifestação do Ministério Público Federal (documento eletrônico 30).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    No tocante à suposta violação ao art. 5°, II, esta Suprema Corte entende ser inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
    Verifico, ainda, que o Tribunal de origem embasou sua decisão na aplicação do art. 24 da Constituição Federal, ao considerar que a Lei Complementar 3/1999 extravasou a competência legislativa municipal por regular limite sonoro superior ao indicado em regulamentação nacional. A escola recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283 desta Corte. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES ESTADUAIS. PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. LEI ESTADUAL Nº 4.051/1987. SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Precedentes. 
    2. Para se chegar à conclusão diversa daquela a que chegou o juízo a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas e o da legislação local aplicável à espécie, possibilidade obstada pelas Súmulas 279 e 280 do STF. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 800.097-AgR/PI, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE 696.966-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).
    A recorrente aduz, ainda, que o acórdão recorrido preteriu a Lei Municipal 003/1999 em detrimento da Resolução CONAMA 1/1990 no que tange ao limite de poluição sonora, contrariando, dessa forma, o princípio da hierarquia das leis.
    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:
    “[...] Porém a matéria já foi objeto de análise por parte do colendo Órgão Especial desta Corte, conforme ementa que segue:
    ´AÇÃO DIRETA DE INCOSNTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 1833/2002, DE CAÇADOR. POLUOIÇÃO SONORA. NORMA QUE, AUMENTANDO OS NÍVEIS PERMITIDOS DE RUÍDOS NAS ZONAS DO MUNICÍPIO EXTRAPOLOU A COMPETÊNCIA QUE LHE FOI GARNTIDA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, NA VIA REFLEXA DA CARTA MAGNA. PROCEDÊNCIA.´ (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2010.035165-4, de Caçador, rel. Des. Irineu João da Silva).
    Do corpo do aresto supra se colhe:
    ´Prescreve a Constituição Federal:
    ´Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
    (...)
    VI – Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle de poluição.
    § 1° - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
    §2° A competência da União para legislar não exclui a competência suplementar dos Estados.
    §3° - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades.
    §4° - A superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
    Art. 30 - Compete aos Municípios:
    I – legislar sobre assuntos de interesse local;
    II – suplementar a legislação federal e estadual no que couber;
    Dentro desse contexto constitucional, vê-se que compete à União e aos Estados legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. A competência da União consiste no estabelecimento das normas gerais, enquanto que aos Estados compete complementar a legislação federal. Já aos Municípios cabe a suplementação da legislação federal e estadual.
    Daí, pode-se afirmar que a competência atribuída aos Estados para complementar as normas gerais da União não afasta a competência dos Municípios de assim também proceder, quando houver interesse local. Todavia, o Município não poderá, em nenhuma hipótese, dispor de forma desarmônica (ou menos restritiva) com as normas gerais da União e normas estaduais de complementação, de modo a contraditá-las. Sua atuação, nesse caso, há de se restringir ao detalhamento daquelas legislações, para adequá-las às particularidades locais, sob pena de invadir seara normativa que não lhe é própria. 
    Não obstante isso, a Lei Complementar n. 1.833/2002, do Município de Caçador, no que diz respeito ao controle de poluição sonora, deu ao assunto regulamentação menos protetiva, com a fixação de níveis de ruídos superiores aos indicados na legislação federal, revelando flagrante inconstitucionalidade por extravasamento da competência legislativa municipal. 
    A Resolução do CONAMA n. 01, de 8.3.1990, e as normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, em se tratando de controle de poluição sonora, são tidas como normas gerais ditadas pela União e de observância obrigatória pelos demais entes federados.
    Ela prescreve, no seu item 1, que ´a emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde e do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução´. E, no item 2, diz que ´são prejudiciais à saúde e ao sossego público, para fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151 - 'Avaliação do ruído em áreas habitadas visando ao conforto da comunidade', da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.´ 
    [...] 
    Todavia, as normas municipais atacadas, da forma como se acham redigidas, não respeitam o nível sonoro previsto na Tabela 1 - Valores dB(A) e NC, da NBR 10.152 da ABNT, chegando a permitir que se possa produzir barulho de até 61 decibéis em área residencial, no período diurno, e 75,5 decibéis, à noite, enquanto a legislação prevê máximos de 50 e 55, respectivamente.´
    [...]
    O Estado de Santa Catarina, que, conforme já visto, detém competência concorrente para legislar sobre a matéria, editou a Lei n. 15.793, de 9 de abril de 2012, que acrescentou o Capítulo V, no Título V, da Lei n. 14.675/2009 - Código Estadual do Meio Ambiente, dispondo que ´A emissão de sons e ruídos decorrentes de quaisquer atividades obedecerá aos limites de emissão e padrões estabelecidos pela legislação e pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Art. 255-A)´.
    Assim, cumpre rever a inclinação pelo prestígio da norma local veiculada no julgamento do agravo de instrumento já referido e, em atenção à orientação do Órgão Especial - e anteriormente do Tribunal Pleno -, mantendo a sentença recorrida no que diz respeito à incidência da regra definida pelo CONAMA quanto aos níveis de produção de ruídos admitidos”. (Grifei, pág. 138 a 141 do documento eletrônico 25).
    No entanto, conforme anteriormente assentado, o Tribunal a quo decidiu pela impossibilidade de Lei Complementar Municipal aumentar o limite de poluição sonora, tendo em vista a existência de normas estaduais e nacionais – seguidas pela Resolução CONAM 1/1990 – que o delimitam. 
    Verifico, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na hierarquia das leis e de acordo com a legislação aplicável à espécie (Lei 14.675/2009, Lei 15.793/2012, Resolução CONAMA 1/1990 e NBR 10.151 e 10.152 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO DIESEL NO MAR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, II e LV, e 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal federal.
    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEM LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11.
    3. Inexiste ofensa ao art. 93, IX, da Constituição quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. (Precedentes: RE n. 611.926 - AgR/SC, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 03/03/2011; RE n. 626.689 - AgR/MG, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 02/03/11; AI n. 727.517 - AgR/RJ, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11; AI n. 749.229 - AgR/RS, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11)
    4. As alegações de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .
    5. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais a saber: Leis nºs 6.938/81 e 7.347/85, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário.
    6. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Agravo Regimental desprovido” (AI 747.154-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI 709.291-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator